Tribunal: STF
Processo: HC 233566
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-07
Data de publicação: 2023-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 5.10.2023 por Tainara Fernanda de Souza Sampaio, advogada, em benefício de Victor Hugo Leonel da Silva, contra decisão do Desembargador Federal João Batista Moreira, em exercício no Superior Tribunal de Justiça, que, em 3.10.2023, não conheceu do Habeas Corpus n. 852.076/MS, pela instrução deficiente:



    “Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de VICTOR HUGO LEONEL DA SILVA em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL (HC 1415319-13.2023.8.12.0000). 



    O paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas. 



    A ordem impetrada na Corte de origem foi indeferida. 



    A defesa alega: a) ‘que o acusado é pessoa de boa conduta social, primário e trabalhador’; b) ‘pai de família tem um bebê de 1 ano e 9 meses, e uma esposa que dependem do mesmo para prover o sustento do lar’; c) ‘não existem testemunhas, senão os próprios policiais responsáveis pela prisão’; d) a ‘decisão se valeu de termos genéricos, sem qualquer indicação de gravidade concreta na conduta do paciente’; e) ‘apreendido o ínfimo de 5,30 gramas de cocaína e 94 gramas de maconha’; e f) ‘o caso em tela se amolda ao art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006’. 



    Requer deferimento da ordem para revogar a prisão preventiva, com ou sem aplicação de medidas cautelares diversas. 



    Liminar indeferida (e-STJ fls. 39-41). 



    Informações prestadas (e-STJ fls. 44-57 e 61-73). 



    Parecer do Ministério Público Federal pelo não conhecimento do writ (eSTJ fls. 77-78). 



    É o relatório. 



    Verifica-se que o writ foi impetrado sem a documentação necessária à solução da controvérsia — cópia do inteiro teor do decreto preventivo. 



    Nos termos da jurisprudência desta Corte, o rito do habeas corpus pressupõe prova pré-constituída, devendo a parte zelar pela adequada instrução no momento da impetração, v.g.: (…)



    Ante o exposto, não conheço o habeas corpus” (consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça).



    2. A impetrante relata que o “paciente encontra-se recolhido junto ao presídio de Trânsito, à disposição da justiça, em virtude de prisão em flagrante pelos suposta prática do delito previsto no artigo 33, da Lei 11.343/06, por ter sido apreendida (oito pinos de cocaína pesando 5,30g; vinte e cinco porções de maconha pesando 94g). 



    Dada a Palavra ao Ministério Público, em audiência de custódia este, manifestou-se pela homologação do flagrante bem como requereu a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão consistente em monitoração eletrônica, já que se trata de custodiado primário. 



    Pelo juízo, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva. Posteriormente foi negado o pedido de liberdade provisória feito pela defesa ao juízo da 3ª vara Criminal desta comarca, sendo mantida a prisão, sob os fundamentos, gravidade do delito e garantia da ordem pública.



    Consequência disso, impetrou-se a ordem de Habeas Corpus em liça (HC n. 1415319-13.2023.8.12.0000). Nesse o Tribunal de Justiça por unanimidade denegou a ordem. (…)



    Não obstante, o paciente teve seu recurso negado pelo Superior Tribunal de Justiça, HC 852076/MS (2023/0320825-4), sem a devida análise do mérito do remédio constitucional, banalizando completamente o constrangimento ilegal, ao qual já estava sendo submetido. Automaticamente configurando mais uma violação constitucional, visto cerceamento de defesa evidenciado.



    Cumpre salientar, que sequer se tratava de um documento essencial tendo em vista que a autoridade coatora no momento, tratava-se do desembargador do Tribunal do Estado, ou seja, a denegatória da liberdade provisória, sequer, tinha relevância para o julgamento do mérito do Habeas Corpus. Outrossim, é essa a função do relatório vindo do juízo de piso, o qual foi devidamente anexado aos autos do Habeas Corpus. 



    Contudo, a ordem foi denegada. No entanto, o constrangimento ilegal segue evidenciado, devendo ser combatido através do presente writ. Inexiste motivos para a manutenção da prisão do paciente. Sendo assim com o devido respeito e acatamento, não agiu com total acerto o nobre julgador” (fls. 3-4, e-doc. 1).



    Alega que o Superior Tribunal de Justiça “manteve o constrangimento ilegal evidenciado além de consequentemente manter a prisão pelo crime de tráfico de drogas e considerou como presentes as condições para impor a restrição da liberdade de uma pessoa primária, com bons antecedentes, residência fixa e com trabalho lícito, surpreendida com pequena quantidade de drogas, pela primeira vez” (fl.5, e-doc. 1).



    Salienta que o paciente “é pessoa de boa conduta social, primário e trabalhador (conforme registro anexos), o que leva a concluir que não é um indivíduo corriqueiro a atividades criminosas. Podendo perfeitamente responder ao processo em liberdade. Além de ser pai de família e obviamente não irá fugir abandonando sua família, tendo em vista que obviamente se condenado, será em uma pena ínfima tendo em vista as peculiaridades do caso” (fl. 5, e-doc. 1). 



    Ressalta não haver “testemunhas, senão os próprios policiais responsáveis pela prisão. As palavras dos policiais, portanto, são os únicos ‘elementos de convicção’ do douto magistrado para a comprovação de uma situação de tráfico de drogas. Sem um procedimento de Instrução criminal, tendo em vista que o paciente sequer estava acompanhado de advogado no momento de seu depoimento junto a Delegacia de Polícia” (fl. 5, e-doc. 1).



    Argumenta que “a pequena quantidade de droga também é importante para minimizar a suposta gravidade, que torna desproporcional e inadequada prisão preventiva do paciente. Falacioso o alegado de que apreendido o ínfimo de 5,30g de cocaína e 94g de maconha, conforme laudo de constatação é suficiente para a mercancia. O STF, em 2015, considerou a quantidade de 25,8g de cocaína (ou seja, superior a encontrada em posse do paciente) como sendo inapta a induzir a traficância reiterada” (fl. 6, e-doc. 1). 



    Assevera que “o caso em tela se amolda ao art. 33, § 4º da Lei n. 11.343/2006. Outrossim, na hipótese de condenação, com as reduções devidas, a pena será ínfima, cujo regime inicial de cumprimento de pena certamente não ser o fechado” (fl. 9, e-doc. 1). 



    Enfatiza que “a prisão preventiva imposta configura uma antecipação da pena, e, pior ainda, em regime indubitavelmente mais gravoso. O que torna injustificada a conversão da decisão em questão” (fl. 10, e-doc. 1). 



    Assinala que este Supremo Tribunal “já assentou entendimento no sentido de que o tráfico privilegiado (art. 33, § 4º da Lei de Drogas) não possui natureza hedionda (HC 118.533/MS, Relatora Ministra Cármen Lúcia, julgado em 23/6/2016), bem como que não há qualquer vedação para a concessão de liberdade provisória (HC 104.339, Relator Ministro Gilmar Mendes, julgado em 10/5/2012)” (fl. 11, e-doc. 1). 



    Realça que “o art. 282, § 6º do CPP é categórico ao impor que a prisão preventiva somente será decretada quando não for cabível sua substituição por outra medida cautelar, dispostas no art. 319 do mesmo diploma processual. No caso em tela é plenamente possível a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, por serem eficazes e menos gravosas que a restrição da liberdade de alguém” (fls. 11-12, e-doc. 1). 



    Para corroborar os argumentos apresentados, cita julgados deste Supremo Tribunal. 



    Estes os pedidos e requerimentos:



    “Diante de todo o exposto, estando presente o fumus boni juris e o periculum in mora, requer: 



    a) A concessão da ordem liminar para determinar a expedição do alvará de soltura ao Paciente Victor Hugo Leonel da Silva, brasileiro, convivente, auxiliar de montagem, portador do RG n. 2.175.169/SSP-MS, inscrito no CPF sob o n. 072.867.641-95. 



    b) Ante o exposto, demonstrada a ilegalidade do ato da autoridade coatora, requer seja revogada a prisão preventiva, ou, subsidiariamente, entendendo pela manutenção da prisão preventiva, requer sejam impostas medidas diversas da prisão, nos exatos termos do art. 319 e 321, ambos do CPP. 



    c) Por fim, seja o presente pedido de habeas corpus julgado procedente ao final, confirmando-se a respeitável r. decisão liminar” (fls. 13-14, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    4. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Desembargador Federal João Batista Moreira, em exercício no Superior Tribunal de Justiça, que, em 3.10.2023, não conheceu do Habeas Corpus n. 852.076/MS, pela deficiência da instrução.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021). 



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014 ).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020). 



    5. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se pode concluir na espécie vertente.



    6. A presente ação está deficientemente instruída, desacompanhada de cópias dos documentos essenciais à compreensão e ao exame do pedido e à verificação de eventual teratologia ou ilegalidade na espécie.



     A impetrante limitou-se a apresentar a petição inicial do presente habeas corpus, sem juntar qualquer outro documento.



    Confiram-se os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. FIXAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO. CUMPRIMENTO DA PENA. FATOS E PROVAS. (…) 



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus, quando não instruídos os autos com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 



    4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 148.005-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 17.11.2017).



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INOBSERVÂNCIA DE PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL AO SEU CONHECIMENTO. PRECEDENTES. DECISUM FUNDADO NA REITERADA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO. (…) 



    Decisão fundada na reiterada jurisprudência desta Suprema Corte sobre a matéria, no sentido de que no habeas corpus, assim como no mandado de segurança, hão de ser apresentadas provas pré-constituídas do constrangimento ilegal imposto ao paciente. Não cabe ao magistrado proceder à regular instrução do processo, a não ser que, da leitura da documentação juntada com a impetração, resulte dúvida fundada, a justificar a realização de diligência Precedentes. 



    III - Agravo regimental desprovido” (HC n. 138.443-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 11.4.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL MILITAR. PACIENTE DENUNCIADO POR INFRAÇÃO DO ART. 290, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. 1. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO DO PEDIDO. (…) 



    1. Não tendo sido juntado qualquer documento na impetração do presente habeas corpus, não foi possível, no momento da prolação da decisão ora agravada, ter ciência do que ocorreu no processo, motivo pelo qual esta impetração não poderia ter seguimento, pois carente dos requisitos necessários. Decisão agravada mantida. (…)



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 104.564-AgR, de minha relatoria, DJe 27.5.2011).



    7. Ressalte-se também ter sido impetrado pela advogada Tainara Fernanda de Souza Sampaio, neste Supremo Tribunal, em benefício do paciente, o Habeas Corpus n. 233.570/MS, de minha relatoria. Naquela ação, ajuizada contra decisão proferida pelo Desembargador Federal João Batista Moreira, em exercício no Superior Tribunal de Justiça, que, em 3.10.2023, não conheceu do Habeas Corpus n. 852.076/MS, também se pretende a revogação da custódia preventiva do paciente, estando os autos devidamente instruídos. 



    8. Este Supremo Tribunal firmou entendimento de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    9. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de outubro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora